Tribunal: TJSP
Processo: 1500024-89.2022.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Materialidade e autoria reconhecidas. Idoneidade dos testemunhos policiais. Confissão espontânea. Não cabimento do tráfico privilegiado. Responsabilização irretocável. Alteração tão somente do regime fechado para semiaberto. Eventual gratuidade a cargo do juízo executório. Parcial provimento do apelo.